Tribunal: STJ
Processo: 0700348-65.2025.8.02.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245209 - AL(2025/0437804-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ERICK DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VÍTIMA EM ATIVIDADE LABORAL. CONHECIMENTO PELO AGENTE.
REPROVABILIDADE ACENTUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A negativação da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada
em circunstâncias concretas que revelam maior grau de censurabilidade da
conduta, para além dos elementos inerentes ao tipo penal.
2. O fato de o agente ter praticado o crime de roubo contra vítima que
exercia atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, circunstância de
seu conhecimento no momento da ação delituosa, evidencia maior
reprovabilidade, justificando a exasperação da pena-base.
3. A valoração negativa não se fundamenta no período noturno da ação
criminosa, mas no aproveitamento consciente da situação de
vulnerabilidade da vítima trabalhadora, que buscava seu sustento no
exercício regular de sua profissão.
4. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55190558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fa1b6ce4-8ff9-463f-bfc3-556ee31d0ac0

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fa1b6ce4-8ff9-463f-bfc3-556ee31d0ac0

RECURSO ESPECIAL No 2245209 - AL(2025/0437804-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ERICK DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO
MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VÍTIMA EM ATIVIDADE LABORAL. CONHECIMENTO PELO AGENTE.
REPROVABILIDADE ACENTUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A negativação da culpabilidade mostra-se idônea quando fundamentada
em circunstâncias concretas que revelam maior grau de censurabilidade da
conduta, para além dos elementos inerentes ao tipo penal.
2. O fato de o agente ter praticado o crime de roubo contra vítima que
exercia atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, circunstância de
seu conhecimento no momento da ação delituosa, evidencia maior
reprovabilidade, justificando a exasperação da pena-base.
3. A valoração negativa não se fundamenta no período noturno da ação
criminosa, mas no aproveitamento consciente da situação de
vulnerabilidade da vítima trabalhadora, que buscava seu sustento no
exercício regular de sua profissão.
4. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ERICK DOS SANTOS BARROS,
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido
a
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS na Apelação Criminal n.
700348-65.2025.8.02.0067, assim ementado (fl. 215):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO
RECURSAL ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO
§2o-A, I DO CP.
ART. 157,
ACERVO
PROBATÓRIO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54050316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:05:53
Código de Controle do Documento: 7a24a2c2-bea2-4eaf-9f3e-7e132bb47c96

1. Apelação criminal interposta por Erick dos Santos Barros, em face de
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de
que o
Pilar/AL,
condenou em concurso material à pena de 12 anos, 08 meses e 25 dias de
reclusão e 116 dias-multa, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do
Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art.16, § 1o, I da
em regime inicial fechado.
Lei n. 10.826/2003,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos
autos são suficientes para a manutenção da condenação do apelante pelo crime
de roubo majorado e se cabível a reforma na dosimetria da pena base.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão
demonstradas pelos depoimentos coerentes das vítimas, pelas provas
testemunhais e pelo fato de pertences das vítimas terem sido encontrados nas
residências de parte dos acusados.
4. A negativa de autoria pelos acusados não encontra respaldo no conjunto
probatório, que aponta de forma segura para a participação de ambos nos crimes
imputados, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à condenação.
5. O magistrado sentenciante bem fundamentou a negativação da
circunstancia judicial da culpabilidade, pelo que deve ser mantida o decisum
recorrido em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido em parte e não provido.
Em suas razões, alega o recorrente violação do
do Código Penal,
art. 59
sustentando que a valoração negativa da culpabilidade padeceria de fundamentação
idônea, vez que baseada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal.
Argumenta que a vítima foi abordada em situação aleatória, com o veículo parado e
vidros abertos, e que o período noturno não constituiria fundamento concreto para
agravar a culpabilidade.
Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido
para afastar, na primeira fase do procedimento dosimétrico da pena, a valoração
(fl. 238).
negativa quanto a culpabilidade, com a consequente redução da pena-base
Ofertadas contrarrazões (fls.
), o Tribunal de origem admitiu o apelo
246/251
(fls.
).
253/254
O Ministério Público Federal opinou, às fls.
pelo provimento do
269/271,
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
Recurso Especial. Roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Pena-
base. Culpabilidade do agente. Ausência de fundamentação concreta a justificar a
valoração negativa da referida circunstância judicial, considerando que a prática do
delito, em período noturno, não justifica por si só a valoração negativa da referida
circunstância judicial. Reforma da pena. Medida que se impõe. Parecer pelo
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54050316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:05:53
Código de Controle do Documento: 7a24a2c2-bea2-4eaf-9f3e-7e132bb47c96

A insurgência recursal não comporta provimento.
Consabidamente, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser
compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, aferindo-se o maior ou menor
grau de censurabilidade do comportamento do réu. Para justificar sua valoração
negativa, exige-se fundamentação concreta que extrapole os elementos inerentes ao
tipo penal.
No caso dos autos, a valoração negativa da culpabilidade foi assim
fundamentada pelo Juízo de primeiro grau (fl. 159 – grifo nosso):
A culpabilidade excede o normal à espécie, considerando que a vítima
estava trabalhando como
, durante o período
motorista vinculado a aplicativo
noturno, no momento do cometimento do delito, situação que denota um
acentuado grau de reprovabilidade da conduta do réu. Nesse sentido, destaco que
o réu se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, que desempenhava
atividade laboral lícita, buscando seu sustento, para praticar o crime,
.
revelando maior censurabilidade em sua conduta
O Tribunal de origem manteve tal fundamentação, registrando que o
Magistrado sentenciante bem fundamentou a negativação da culpabilidade ao ater-se à
reprovabilidade social do delito praticado em face de trabalhador em serviço no período
noturno (fl. 227).
Pelo que se depreende do acórdão recorrido, a vitima prestou depoimento
em audiência de instrução (mídia de fl. 154), narrando que foi roubado no município da
Chã do Pilar, que trabalha [por] aplicativo, Uber. Relatou que ficou aguardando ser
chamado para uma corrida pelo aplicativo, e estando parado e com os vidros
baixados, foi quando o acusado na posse de uma arma de fogo anunciou o
assalto,
, mas ele
que tentou argumentar que era trabalhador por aplicativo
ordenou que descesse do carro, que saiu e correu, mas viu quando ele entrou no
Narrou que no outro dia o carro foi recuperado no bairro do Clima
carro e se evadiu.
Bom, nesta Capital. Por fim, disse que através de fotos procedeu ao reconhecimento
pessoal do acusado na delegacia como sendo a pessoa que teria assaltado, que não
(fls.
– grifo nosso).
teve dúvida
220/221
Como se vê, o recorrente, ciente de que a vítima exercia atividade laboral
honesta, buscando seu sustento através do trabalho lícito como motorista de aplicativo,
optou conscientemente por prosseguir com a ação criminosa, aproveitando-se da
situação de vulnerabilidade decorrente da natureza da atividade profissional exercida.
A fundamentação não se sustenta no período noturno da ação, mas no
contexto concreto em que praticado o delito: contra trabalhador no exercício de sua
Documento eletrônico VDA54050316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:05:53
Código de Controle do Documento: 7a24a2c2-bea2-4eaf-9f3e-7e132bb47c96

profissão, circunstância de conhecimento do agente, revelando maior grau de
reprovabilidade da conduta. Há, portanto, elemento concreto que justifica a
exasperação da pena-base, para além dos elementos típicos do crime de roubo.
A jurisprudência desta Corte admite a valoração negativa da culpabilidade
quando demonstradas circunstâncias que evidenciem maior censurabilidade da
conduta, como no caso em análise.
Não há, portanto, violação de lei federal a ser reparada.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54050316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 21:05:53
Código de Controle do Documento: 7a24a2c2-bea2-4eaf-9f3e-7e132bb47c96

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.245.209 / AL
Número Registro: 2025/0437804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003486520258020067 7003486520258020067
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICK DOS SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: 31bb6aeb-7c07-41db-bc7b-22514e7e2249